Tribunal: TJPA
Processo: 0811766-16.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811766-16.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DELSON PEREIRA DO ROSARIO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITLADO NO ART. 217-A, DO CP – ESTUPRO – VÍTIMA ENTEADA DO PACIENTE – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – FORAGIDO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO EVIDENCIADOS – ORDEM DENEGADA.

1.

“... a jurisprudência firme desta Corte Superior considera idônea a fundamentação que decreta a prisão processual com base no modus operandi da violência sexual e no risco físico e psicológico às vítimas, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 814.749/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

2.

“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

3.

"A fuga do distrito da culpa é fundamento válido e revela a contemporaneidade da segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. (AgRg no RHC n. 188.731/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Luiz Ivan Naiff da Silva Junior, em favor do nacional DELSON PEREIRA DO ROSÁRIO, contra ato do douto juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, do Código Penal, autos do processo crime de nº 0000784-82.2021.8.14.0015, sustentando que a decisão que decretou a prisão cautelar carece de fundamentação e de contemporaneidade, eis que os fatos narrados supostamente ocorreram no ano de 2011.

Ao final, sustenta ter ele predicados pessoais, requerendo a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 20812780, em razão do meu afastamento funcional, foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 20983535, constando manifestação do Ministério Público pelo “
IMPROVIMENTO
” da ordem na Id 21746336.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional DELSON PEREIRA DO ROSÁRIO, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, do Código Penal, sob os argumentos de ilegalidade na prisão por carência de fundamentação e de contemporaneidade na decisão que decretou a medida preventiva.

Consta dos documentos juntados com a impetração que o paciente, em satisfação de sua lascívia, praticava atos libidinosos diverso da conjunção canal, passar a mão em seios, nádegas e vagina da menor K. M. D. S, sua enteada com 10 (dez) anos de idade à época dos fatos, abusos que ocorreram várias vezes, segundo relatado pela menor.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, que foi recebida pelo juízo no dia 30/05/2011, e apesar de várias tentativas de intimá-lo, segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, este não foi encontrado, ocorrendo a suspensão do processo, citação por edital e a decretação da prisão preventiva.

A decisão que decretou a medida extrema, ato indicado como coator juntado na Id 20771552, apresenta fundamentação nos seguintes termos:

“A prisão preventiva é uma faculdade do Juiz, que poderá decretá-la em qualquer fase do processo mediante pedido, bem como revogá-la a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que deram ensejo ao decreto cautelar, do qual exige como requisito a prova da existência do crime e indícios de autoria.

Tal instituto justifica-se porque tem por desiderato a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena. Todavia, sendo um ato de exceção, somente em hipóteses específicas, extremamente necessárias, justifica-se.

Compulsando os autos, constato, que o réu está foragido, não compareceu em juízo, o endereço indicado

pelo acusado não foi apto para localizá-lo, desta forma, o Sr.
DELSON PEREIRA DO ROSARIO
, está em local incerto e não sabido.

Evidência com esta má conduta que não está disposto a colaborar com a Justiça na busca da aplicação da lei penal, prejudicando assim o curso da Instrução Processual.

A conduta do acusado é, deveras, reprovável e a simples fuga do mesmo em responder a Ação Penal, por si só enseja o decreto de Prisão Preventiva.

Assim já decidiu o STF, “
in verbis
”:

“A simples fuga do acusado do distrito da culpa (...) justifica o decreto de Prisão Preventiva” (RT 497/403).

Claro está o
animus
do denunciado em prejudicar a aplicação da Justiça e, desta forma, a sociedade clama pela manutenção da Ordem Pública.

Como motivo determinante para a decretação da prisão preventiva, a lei exige a presença do
fumus boni júris
e do
periculum in mora
, insculpidos sob a égide do art. 312 do CPP.

O
fumus boni juris
está calcado na prova do crime, e em indícios suficientes de sua autoria.

Assim, a custódia preventiva, portanto, tem por lastro os arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, não havendo dúvidas quanto a existência do crime e de indícios suficientes de sua autoria, visando, no caso em questão, como ao norte ressaltado, a conveniência da instrução criminal, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, por se encontrarem presentes os fundamentos e, consequentemente, decreto Prisão Preventiva do acusado DELSON PEREIRA DO ROSARIO
”
.
<sic>

Venia concessa
, não prosperam os argumentos utilizados na impetração de ausência de fundamentação e de contemporaneidade, pois a decisão que decretou a custódia preventiva está fundamentada nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, fazendo constar que o paciente se encontra na condição de foragido, elemento que justifica a prisão cautelar, pois “A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
”,
e, consequentemente, afasta a ausência de contemporaneidade, bem como impossibilita a substituição da prisão por medida cautelares diversas.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. RÉU FORAGIDO APÓS OS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento do Tribunal de origem se encontra de acordo com a jurisprudência deste STJ, tendo a Corte estadual asseverado que "o Ministério Público, instado a se manifestar acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, manifestou-se pelo indeferimento do pleito defensivo, o que, por si só, prejudica a arguição de ilegalidade da decretação da medida extrema ex officio. Neste sentido: STJ, AgRg no RHC n. 144.647/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021".

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, consubstanciada nas circunstâncias do delito, em que o agravante teria abusado sexualmente da vítima, menor de doze anos, praticando sexo oral, anal e vaginal, com consentimento da genitora da mesma em troca do recebimento de auxílio material do acusado; sendo destacado que os atos criminosos praticados resultaram em uma gravidez e teria sido realizado aborto. Ressalta-se, ainda, que a prisão preventiva do agravante foi decretada em 28/6/2019, todavia, o processo foi suspenso pois o acusado não foi localizado, sendo o mandado cumprido em 2/6/2023.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

3. No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade, não se verifica constrangimento ilegal, haja vista que foi decretada a prisão preventiva do agravante em 2019, no entanto o acusado permaneceu foragido até 2023, sendo certo que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021).

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 850.042/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Importa ressaltar, quanto ao argumento da ausência de contemporaneidade na decisão que decretou a prisão, que contemporâneos devem ser os motivos que justificam a cautelar preventiva e não o lapso temporal entre o fato e o momento da prisão. Vejamos:

“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)”.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Pelo exposto, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 26/10/2024